Tribunal: TJMT
Processo: 1003584-76.2019.8.11.0045
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[BERNADETE DA SILVA CORDEIRO - CPF: 779.390.699-34 (RECORRENTE), ALCIONE AGOSTINHO ZOLDAN - CPF: 850.607.981-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O ACOLHEU.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. TERMO INICIAL DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1. Os embargos de declaração são ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da embargante.

2. No caso, o Embargante demonstra a ocorrência de omissão no Acórdão recorrido que deixou de fixar os termos iniciais para a correção monetária e os juros aplicados referente a condenação em danos morais.

3. Embargos conhecidos e acolhidos para fixar os termos iniciais de juros e correção monetária e respectivos índices.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em desfavor do Acórdão que reformou parcialmente a sentença de origem para condenar a embargante ao pagamento de indenização por danos morais, contudo, deixou de fixar os índices de correção monetária e juros e respectivos termos iniciais.

A Embargante ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A opôs embargos de declaração objetivando seja sanada a Omissão no Acórdão para a fixação dos termos iniciais de juros e correção monetária.

Regularmente intimada, a Embargada deixou de contrarrazoar o Recurso oposto.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço dos Embargos de Declaração ante ao preenchimento dos requisitos de admissibilidade.

No mérito, entendo que o referido recurso deverá ser acolhido, tendo em vista que de fato houve a omissão na fixação dos termos iniciais dos juros e correção monetária, bem como os seus índices.

Posto isso, CONHEÇO dos Embargos de Declaração oposto, ante a tempestividade, e, os ACOLHO para sanar a omissão existente no Acórdão.

Nesse sentido, aonde se lê: “
Quanto ao recurso da BERNADETE DA SILVA CORDEIRO, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para julgar procedente o pedido de dano moral, condenando a ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, ao pagamento de indenização no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais)
.”

Passa a constar: “
Quanto ao recurso da BERNADETE DA SILVA CORDEIRO, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para julgar procedente o pedido de dano moral, condenando a ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, ao pagamento de indenização no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais),
corrigidos monetariamente pelo índice (INPC) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês. Os juros de mora incidem desde o evento danoso e a correção monetária a partir desta data.
”

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2021